Tribunal: CARF
Processo: 13560.720242/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13560.720242/2016-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.329 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
G. B. CERQUEIRA & CIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
HIPÓTESE DE VEDAÇÃO AO USUFRUTO DO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
COM
FAZENDA
PÚBLICA
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
HIPÓTESE
DE
EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA
MEDIANTE
COMUNICAÇÃO. OCORRÊNCIA DE VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006.
A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á obrigatoriamente, quando elas
incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas na Lei
Complementar no 123/2006.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser excluída
de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13560.720242/2016-95
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13560.720242/2016-95

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 07-40.304,
proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 02 a 04) contra a exclusão da
Interessada (G. B. Cerqueira & Cia Ltda - EPP) do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, efetuada por meio do Ato Declaratório Executivo no 1920896, de 09 de
setembro de 2016, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória da Conquista/BA (fls.
05/06), em decorrência da apuração de que possuía os seguintes débitos com a Fazenda Pública
Federal com exigibilidade não suspensa:

A Interessada tomou ciência do mencionado Ato Declaratório Executivo em
06/10/2016 (fls. 24/25 e 29).
Na referida manifestação inconformidade, apresentada em 18/10/2016 (fl. 02) e
instruída com os documentos de fl 04 a 23, a Interessada aduz que os débitos com a Fazenda
Pública Federal a que faz menção o ato de exclusão hostilizado estão com a exigibilidade
suspensa, pois estão garantidos por penhora de bem imóvel avaliado em valor superior ao da
dívida, conforme demonstrado no documento de fls. 21 a 23 (Informações de apoio para
emissão de certidão).
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13560.720242/2016-95

Diz que não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal do
Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
O pleito foi analisado pela DRJ em Florianópolis que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2017
HIPÓTESE
DE VEDAÇÃO AO USUFRUTO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM FAZENDA PÚBLICA
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
HIPÓTESE
DE
EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA
MEDIANTE
COMUNICAÇÃO. OCORRÊNCIA DE VEDAÇÃO PREVISTA NA
LEI COMPLEMENTAR No 123/2006.
A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á
obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas na Lei Complementar no 123/2006.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE
EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser
excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou petição em que informa:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13560.720242/2016-95

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
A Recorrente não impugna diretamente as razões de decidir do acórdão a quo,
tornando-o definitivo nos termos do § único do artigo 42 do Decreto n. 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem
que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.329 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13560.720242/2016-95

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira
instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não
estiver sujeita a recurso de ofício.
A regularização posterior dos débitos exigíveis não autoriza alterar o entendimento
quanto à validade da exclusão pelo período em que cometeu a irregularidade fiscal , nos termos
da legislação de vigência.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital